Tribunal: TJDFT
Processo: 0744821-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79252088). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79252092).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que pretende o recebimento de diferença paga a título de indenização da Licença Prêmio por Assiduidade após a aposentadoria do servidor. Narrou que é professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aposentado em 24/10/2017. Aduziu que quando da aposentadoria tinha 6 (seis) meses de licença prêmio não usufruídas, contudo, recebeu o pagamento de forma parcelada, entre os meses 01/2020 e 10/2021. Informou que no cálculo do valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia foram excluídos da base de cálculo o auxílio alimentação e o auxílio saúde.
4. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado no momento do último ato do processo, ou seja, a data do pagamento da última parcela da LPA para o autor (outubro de 2021), já que, antes disso, jamais teria como saber que a base de cálculo do referido pagamento estava incorreta. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto: i) ao cabimento do incidente de uniformização de jurisprudência proposto e ii) à ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pedido de Uniformização de Jurisprudência. O art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento.
7. O pedido formulado não se enquadra nas hipóteses previstas no Regimento Interno, uma vez que não restou demonstrada divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal. Os julgados indicados como paradigmas na peça recursal datam de 2023 e 2024. Recentes pedidos de uniformização sobre a mesma matéria foram indeferidos em razão da inexistência de divergência atual, conforme Acórdãos no 2058773 e 2053045. A jurisprudência recente das Turmas Recursais é uniforme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear diferenças remuneratórias é a data em que o servidor aposentado toma ciência do pagamento a menor da indenização, ou seja, a partir do início do recebimento da verba, ainda que parcelada. Ressalte-se que a relatora de um dos julgados anteriormente citados como paradigma passou, em decisões posteriores, a adotar esse mesmo entendimento, conforme Acórdãos no 2053025 e 2040822. Assim, prevalece entre as três Turmas Recursais deste TJDFT entendimento consolidado — ainda que não sumulado — no sentido de que o direito de ação surge após o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio convertida em pecúnia. Pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência rejeitado.
8. De acordo com os documentos constantes dos autos, o requerente aposentou-se em 24/10/2017 e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 01/2020.
9. A presente demanda foi proposta em 13/05/2025. Prescrita a pretensão do autor, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
10. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (01/2020) é que surgiu para o autor a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, o autor tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Incidente de uniformização de jurisprudência rejeitado. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.